Tribunal: TJDFT
Processo: 0762000-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO - PROPTER LABOREM. PROFESSORA DINAMIZADORA. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA EM TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE PERÍODO EM QUE TERIA DESEMPENHADO ATIVIDADE EM SALA DE RECURSOS. NÃO PREENCHIDOS OS ESPECÍFICOS REQUISITOS LEGAIS (LEI DISTRITAL 5.105/2013, ARTIGO 19). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de incorporação de GAA nos rendimentos de aposentadoria da requerente.
2. Em suas razões recursais o DISTRITO FEDERAL arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL e a legitimidade do IPREV/DF, em razão da servidora pública requerente ser aposentada. No mérito, alega, em síntese, que a requerente é servidora pública aposentada da carreira do magistério, cargo de professora, desejando incorporar percentual maior a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Sustenta que a requerente não comprovou os requisitos legais para recebimento da gratificação em questão, uma vez que trabalhava em sala de recursos (de 10/02/2000 a 04/03/2001) e em atividade de dinamização (28/03/1994 a 21/02/1995) nos períodos requeridos, e que tais atividades seriam distintas da alfabetização.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 51577967).
4. Da preliminar. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Mérito. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas” (g.n.).
6. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994 (de 21 de janeiro de 1994, DODF de 24.01.1994), mostrou-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, prevê que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.” (g.n.). Com efeito, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, tem natureza propter laborem, com o intuito de remunerar professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
7. Atividade de dinamização. A lei de regência não fez qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto.
8. Veja-se que no caso dos autos, a Declaração de ID. 51577940 - Pág. 8 indica que entre 28/03/1994 a 21/02/1995 a requerente lecionou no CAIC Assis Chateaubriand nas séries 1a a 3a (Dinamização). Ou seja, a requerente atuou, no período requerido, com crianças em processo de alfabetização, contemplados pelo Decreto no 15.476, de 2/03/1994, fazendo, portanto, jus, à referida gratificação pleiteada.
9. Precedentes desta eg. 2a Turma Recursal: (Acórdão 1733218, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1732794, 07624886120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720382, 07636872120228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1425104, 07371338320218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1396193, 07347607920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1288238, 07165813420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Sala de recursos. Por outro lado, em relação ao período compreendido entre 10/02/2000 e 04/03/2001, é bem verdade que a Declaração da Escola Classe 11 de Sobradinho (ID. 51577940 – Pág. 12, declaração posteriormente retificada) consta a atividade de regência e alfabetização no período mencionado. No entanto, a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas e a Escola Classe 11 de Sobradinho (ID. 51577940 – Pág. 13 e 20) informam que a requerente atuava como Professora em Sala de Recursos/Educação Especial, não se verificando a presença do requisito de alfabetização.
11. Nesse sentido, é de se conferir primazia à informação prestada pelo setor responsável pelo pagamento sobre aquela insuficientemente registrada na certidão originária (e depois retificada) pela Escola Classe 11 de Sobradinho, a par das atividades em sala de recursos que não satisfazerem o específico requisito à percepção da gratificação de alfabetização elencada no art. 19 da Lei 5.105/2013, qual seja, o efetivo exercício de regência em classe de alfabetização.
12. Há precedentes recentes das Turmas Recursais do TJDFT neste sentido: (Acórdão 1737078, 07624816920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1647954, 07316122620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1341649, 07079969020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Posto isto, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 10,2% (dez vírgula dois por cento), nos proventos da parte autora, correspondente aos anos de efetivo exercício na função; e b) na obrigação de pagar o valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
14. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e PARCIALMENTE PROVIDO na forma do item anterior. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei no 9.099/95).
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.